Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-69.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. EMPRESA INTERMEDIADORA. CONTRATO NÃO CONCLUÍDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.2 – Serviços de hospedagem. Reserva mediante empresa de intermediação. Contrato não concluído. Na forma do art. 30 do CDC, a oferta que vincula é aquela: “suficientemente precisa (...) com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados”. Para que seja confirmada a compra e marcação de reserva de hospedagem, especialmente quando há negociação por e-mail com a agência de viagem, é necessário que haja a confirmação de disponibilidade na data, horário e preço desejados. O autor, em 28/12/2021, às 21h34, após ter um pedido cancelado, solicitou, por intermédio da ré, reserva de hospedagem para o dia 30/12/2021, ao valor de R$ 1.539,40 (ID. 42311163 – pág. 05). A reserva, contudo, não foi concluída, de sorte que o autor, quando da viagem, ao chegar ao hotel, contratou o serviço diretamente com o empreendimento, pelo valor de R$ 1.877,85 (ID. 42311163 – pág. 07). O valor da reserva não concluída foi devolvido aos autores, exsurgindo uma diferença de R$ 333,85.3 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço não demonstrado. A situação em tela não representa defeito na prestação do serviço ou inadimplemento de obrigação contratual, sobretudo porque o contrato sequer foi concluído. Não há ainda demonstração de descumprimento do prazo de confirmação da reserva. O e-mail de ID. 42311164 – pág. 02, enviado no dia 29/12/2021, indica que a solicitação estava em análise e que a resposta poderia demorar até 24 horas. Todavia, no dia 30/12/2021, em que se daria a resposta, os autores houveram por bem contratar diretamente a hospedagem. Assim, não se vislumbra desatenção ao prazo de confirmação. Ante a ausência de conclusão do contrato ou de causalidade entre o serviço de intermediação e diferença paga pelos autores (R$ 333,85), não há dever jurídico, nem ilícito a suportar pedido de indenização. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J